Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-15.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008761-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (ADVOGADO), SAMUEL MACIEL COSTA - CPF: 065.337.021-06 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA GABRIELLY ARAUJO DA COSTA - CPF: 089.768.331-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Alegação de ausência de reavaliação nonagesimal. Requisitos legais preenchidos. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Condenação anterior. Suposto vínculo com organização criminosa. Inobservância do prazo de reavaliação. Revogação automática inviável. Reavaliação periódica realizada pelo Juízo de origem. Instrução criminal encerrada. Superação do excesso de prazo. Incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública; (ii) verificar se o transcurso do prazo de 90 dias sem reavaliação acarreta a revogação automática da prisão preventiva; e (iii) analisar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial definitivo.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. O paciente ostenta condenação anterior por crime patrimonial e registra regressão cautelar de regime no cumprimento de pena.

5. As circunstâncias do crime indicam a gravidade concreta da conduta. O paciente atuava no armazenamento de drogas e de celulares para indivíduos inseridos no sistema prisional. O fato evidencia possível vínculo com organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

6. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não implica a sua revogação automática. O Juízo de origem realizou o reexame posterior da custódia e manteve a segregação cautelar com fundamentos idôneos.

7. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o encerramento da instrução criminal. O processo originário encontra-se na fase de apresentação de memoriais escritos.

08. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

09.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando o histórico criminal do agente e as circunstâncias do delito indicam risco de reiteração delitiva e possível vínculo com organização criminosa. 2. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não acarreta a revogação automática da prisão preventiva. 3. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.".

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29 e 61, I; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI n. 6.581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022; STJ, Súmula n. 52; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado José Ferraz Torres Neto em favor de
Samuel Maciel Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 1032759-40.2025.8.11.0002.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
22/07/2025
e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Informa, ainda, que foi apresentada defesa preliminar em 20/10/2025, ocasião em que se requereu a revogação da prisão preventiva.

Na presente impetração, sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
(i)
ausência de reavaliação fundamentada da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP;
(ii)
excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente permanece segregado há 195 (cento e noventa e cinco) dias sem conclusão da instrução;
(iii)
manutenção da custódia com fundamentação genérica e abstrata, desacompanhada de elementos concretos e contemporâneos; e
(iv)
omissão do Juízo de origem quanto à apreciação do pedido de revogação formulado na defesa preliminar.

Aduz, ainda, que a prisão cautelar estaria sendo mantida de forma automática, sem análise da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, em afronta aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Acrescenta que o feito não apresentaria complexidade apta a justificar a marcha processual, por envolver apenas dois réus e número reduzido de testemunhas, sem diligências excepcionais pendentes.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da providência de urgência, com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (Id. 350398880, p. 2), oportunidade em que se concedeu ao impetrante o prazo de
48 (quarenta e oito) horas
para complementar a instrução do feito, sob pena de
não conhecimento do writ
, providência posteriormente atendida.

Na sequência, sobrevieram as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, ID 360548854 - Pág. 6.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA. 1) Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Regular andamento processual – Análise das defesas preliminares já realizada – Audiência de instrução designada para data próxima – Ausência de desídia estatal ou paralisação injustificada do feito. 2) Reavaliação da prisão preventiva – Art. 316, parágrafo único, do CPP – Extrapolação do prazo nonagesimal que não implica revogação automática da custódia – Posterior reexame pelo juízo de origem, com manutenção fundamentada da segregação cautelar. 3) Presença dos requisitos do Art. 312 do CPP – Garantia da ordem pública – Reiteração delitiva evidenciada por registros criminais e condenação anterior – Indícios de vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho) – Risco concreto de reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não configurado. 4) Parecer pela denegação da ordem.” ID. 361557386 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do
habeas corpus
.

A presente impetração tem por objeto examinar a alegada ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, notadamente quanto à suficiência da fundamentação que amparou a custódia cautelar, à observância da reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e à apontada ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Segundo se extrai da ação penal originária, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, em
10/09/2025
, contra o paciente
Samuel Maciel Costa
, vulgo
“Samuca”
, e a corré
Leandra Gabrielly Araújo da Costa
, imputando-lhes a prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, com menção, em relação ao paciente, à agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Conforme a narrativa acusatória, os fatos teriam ocorrido em
22/07/2025
, por volta das
17h45
, na Rua Pará, bairro Ikaray, em Várzea Grande/MT, ocasião em que os denunciados teriam guardado e mantido em depósito substância entorpecente, consistente em maconha, destinada à venda ou entrega a consumo, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, durante patrulhamento, policiais militares abordaram o paciente em atitude suspeita, momento em que ele teria tentado danificar seu aparelho celular, afirmando temer que fossem descobertas conversas mantidas com custodiados do sistema prisional. Após autorização de ingresso na residência, concedida pela genitora do paciente, foram encontrados em seu quarto
10 (dez) porções de maconha
, posteriormente periciadas,
3 (três) aparelhos celulares
, caixas de durepox e pacotes de fumo.

Segundo a denúncia, o paciente teria admitido que armazenava os materiais “a mando” de integrante da facção
Comando Vermelho
, com destinação ao interior de estabelecimento prisional. A partir dessas informações, os policiais localizaram a corré
Leandra
em um veículo, ocasião em que ela teria afirmado que sua função consistia em receber celulares e drogas, armazená-los e aguardar instruções de
“Cleiton Mangela”
, vulgo
“Suco”
, custodiado na unidade prisional Ahmenon Lemos Dantas, mediante pagamento de
R$ 1.000,00
por aparelho celular entregue.

A exordial acusatória registra, ainda, que no veículo de Leandra foram apreendidos
3 (três) aparelhos celulares
e, em sua residência, outros
6 (seis) aparelhos
, mencionando-se a existência, em um iPhone 15 Pro Max, de conversas com o preso e outros envolvidos.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada em
23/07/2025
, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração criminosa atribuída ao paciente e de sua suposta vinculação com facção criminosa.

Na oportunidade, consignou o magistrado que, durante a entrevista, o paciente teria informado que guardava material para indivíduo vinculado à facção
Comando Vermelho
, bem como que teria tentado destruir seu aparelho celular, o qual poderia conter informações relacionadas a organizações criminosas. Destacou, ainda, a existência de antecedentes criminais, inclusive condenação anterior, circunstância que, segundo a decisão, evidenciaria propensão à reiteração delitiva. Confira-se o seguinte excerto:

“(...) Já quanto ao
periculum in libertatis
, qual se refere o risco que a liberdade de um indivíduo acusado de um crime representa para o processo penal ou para a sociedade, resta e ressalta á toda evidência a essencialidade da manutenção da prisão do custodiado, justamente para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Portanto, quando faço referência GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, está decorre de 02 ( Duas) situações, a
primeira, em face de sua REITERÇÃO CRIMINOSA
, conforme se pode observar de seus antecedentes criminais, inclusive, constando já ser condenado, portanto, se não reincidente específico, porém, eventual propenso a reincidência.
A segunda razão de sua ligação com membros de uma fação criminosa
, consoante se pode constatar do depoimento do condutor da prisão, veja: “ ( ... ); QUE durante a entrevista SAMUEL acabou informando que estava guardando um material para um individuo da facção Comando Vermelho na qual haviam entregue em uma sacola...” ( Destaque Nosso ) Por outra banda, pelo que consta do depoimento, ainda, do condutor da prisão, teria o custodiado tentado destruir seu celular, cujo objeto, quiçá, seja mais um celular “bombástico” de informações, que o vinculem com organizações criminosas, circunstância essa qual leva também a subsidiar a manutenção, entenda, a conversão do flagrante em preventiva. (...) ”. ID. 350742898 - Pág. 4.

No tocante à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ordem não comporta concessão.

É cediço que a decretação da custódia cautelar exige a presença cumulativa de uma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do mesmo diploma legal. Exige-se, ainda, fundamentação concreta quanto ao risco representado pela liberdade do agente.

Na hipótese, encontra-se preenchido o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado ao paciente — tráfico de drogas — é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a
4 (quatro) anos
.

Os pressupostos cautelares também se mostram presentes. O
fumus commissi delicti
encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios de autoria extraídos do Boletim de Ocorrência (ID 350742897 - Pág. 3), e do Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2025.041048-A01 (ID 350742897 - Pág. 53), que atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L.
, com peso de
34,34 g
.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos depoimentos dos policiais militares
Altamiro Lopes da Silva
(ID 350742897 - Pág. 11) e
Eli Gama Oliveira
(ID 350742897 - Pág. 14), os quais relataram as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como das declarações prestadas pelo próprio paciente perante a autoridade policial (ID 350742897 - Pág. 29), nas quais teria admitido estar guardando material ilícito a pedido de um amigo preso.

Assim, nesta fase de cognição sumária, resta evidenciada a prova da existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Outrossim, o risco quanto a liberdade do paciente, decorre de elementos extraídos dos autos, notadamente da gravidade específica da conduta narrada, do histórico criminal do paciente e da indicação de possível vínculo com organização criminosa, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam possibilidade de reiteração delitiva e justificam a preservação da ordem pública.

Com efeito, a conduta imputada não se limita à posse isolada de substância entorpecente, mas envolve, em tese, o armazenamento de drogas e aparelhos celulares destinados ao interior de estabelecimento prisional, em possível articulação com integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
. Tal circunstância confere maior concretude à fundamentação da custódia, por revelar suposta inserção em dinâmica delitiva organizada, voltada ao fornecimento de entorpecentes e meios de comunicação a custodiados.

Além disso, conforme consignado pelo Juízo de origem, o paciente ostenta registros criminais, inclusive condenação anterior por roubo, nos autos do PEP n.º
2002276-55.2023.8.11.0042
.

Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se, ainda, que, na referida execução penal, houve regressão cautelar de regime, circunstância que reforça a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante do aparente descumprimento das condições impostas no curso da execução da pena.

Tais elementos, considerados em conjunto, demonstram a presença de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão preventiva, especialmente para contenção do risco de reiteração criminosa, em consonância com o Enunciado n.º 06 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Diante desse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente, pois as particularidades do caso indicam que providências menos gravosas não seriam aptas, neste momento, a resguardar a ordem pública.

Da reavaliação da prisão preventiva — art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente vem sendo mantida por período superior a
90 (noventa) dias
sem reavaliação fundamentada válida, em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A alegação, contudo, não prospera.

Sobre o tema, consolidou-se o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal, por si só, não acarreta a revogação automática da prisão preventiva. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade:

“CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
(...)

3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
Precedente.
4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado.
(...)
(ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084DIVULG 02-05-2022PUBLIC 03-05-2022”.

O julgamento proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotado de eficácia vinculante, encontra correspondência na jurisprudência consolidada do próprio Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Assim, o simples transcurso do prazo de
90 (noventa) dias
sem reavaliação da custódia não configura, isoladamente, flagrante ilegalidade apta a ensejar a imediata concessão da ordem. Isso, contudo, não significa afastar a incidência da norma processual, pois, constatada eventual omissão, incumbe ao órgão jurisdicional competente proceder à reavaliação da legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão.

No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que,
em
14/04/2026
,
foram analisadas as defesas preliminares dos acusados, oportunidade em que o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente foi indeferido, mantendo-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, dos registros criminais e da condenação anterior, bem como da suposta ligação com integrantes de facção criminosa.

Verifica-se, portanto, que houve reavaliação contemporânea da custódia cautelar, com indicação dos fundamentos reputados suficientes para a manutenção da medida extrema, não se constatando ilegalidade manifesta sob esse aspecto.

Do excesso de prazo na formação da culpa.

O impetrante sustenta, ainda, que a prisão cautelar do paciente se prolonga por lapso temporal excessivo, sem encerramento da instrução criminal, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A alegação também não merece acolhimento.

Em consulta aos autos da ação penal de origem n.º
1032759-40.2025.8.11.0002
, constata-se que,
em
27/04/2026
, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que se encerrou a instrução processual, com abertura de vista às partes para apresentação de memoriais escritos.

Dessa forma, incide, na espécie, o entendimento consolidado na
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Logo, não se verifica constrangimento ilegal fundado em excesso de prazo na formação da culpa.

Em conclusão, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a posterior deliberação que manteve a custódia cautelar, encontram-se amparadas em elementos concretos extraídos dos autos, não se evidenciando ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026